Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708688-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELLE MARIA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MICHELLE MARIA SANTOS DE SOUZA (ID 6425441). O STJ negou provimento ao recurso (ID 13326617). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 1.218.365 (Tema 1.058) (ID 13326658). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019